Tribunal: TJPA
Processo: 0006232-67.2014.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006232-67.2014.8.14.0003
APELANTE: DINALVA MARIA DE OLIVEIRA CORREA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ALENQUER LUIS FLAVIO BARBOSA MARREIRO, MUNICÍPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR SUPRIMIDA SEM A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELANTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE
594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138).

REFORMA DA
SENTENÇA. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SÚMULAS 512 DO STF E 105 DO STJ.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

A supressão de gratificação de nível superior do contracheque da servidora é ato que repercute na esfera de seu interesse individual, na medida em que importa na diminuição de sua remuneração. Sendo assim, ainda que se suscite que o pagamento da parcela ocorreu em desacordo com a lei municipal, o exercício da autotutela por parte da Administração, fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa. Entendimento sedimentado pelo STF RE
594296,
submetido à repercussão geral, Tema 138:

2.

Caracterização de arbitrariedade da Administração. Necessidade de reforma da sentença.

3.

Apelação conhecida e provida,
para determinar que a Administração restabeleça o pagamento da
gratificação de nível superior suprimida do contracheque da servidora, bem como, restituía as parcelas indevidamente suprimidas desde a impetração. Sem custas e sem honorários advocatícios. Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 04ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) a 17 (dezessete) de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº.
0006232-67.2014.8.14.0003
), interposta por DINALVA MARIA DE OLIVEIRA CORREA contra o MUNICÍPIO DE ALENQUER, em razão da decisão sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Alenquer/PA nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelante.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (
Num. 2143417 - Pág. 1/2
):

(...).

Posto isso, diante de tudo o que foi produzido em Juízo, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos articulados pela impetrante DINALVA MARIA DE OLIVEIRA CORRÊA em desfavor do MUNICÍPIO DE ALENQUER tendo em vista que a impetrante não fazia jus a receber a GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR com fundamento na Lei Municipal n" 044/1997, eis que no período alegado se encontrava em vigor a Lei Municipal n" 932/2015 e seria ela a aplicável aos servidores de educação pública do Município de Alenquer. Por fim, J0000ULGO EXTINTO O PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários ante as determinações da Lei Federal n° 12.016/2009.

Deixo de determinar a remessa dos autos ao segundo grau de jurisdição eis que a improcedência não está prevista no artigo 14, §1°, da Lei Federal n° 12.016/2009.

Transitada em julgado a presente decisão, determino que sejam os autos arquivados com as baixas e anotações necessárias, tudo em conformidade com as determinações da

Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior.

Em razões recursais (Num. 2143418 - Pág. 1), a apelante aduz que é servidora do Município de Alenquer, ocupando o cargo de Professora. Afirma que após ter concluído a graduação em Teologia

solicitou junto à Administração gratificação de nível superior com base no art. 75 da Lei Municipal n° 044/1997.

Assevera que o pedido fora deferido e permaneceu percebendo a gratificação em seu contracheque de janeiro a setembro de 2014, quando em outubro de 2014 a parcela teria sido suprimida sem qualquer motivação ou notificação prévia, suscitando cerceamento de defesa.

Requereu a reforma da sentença pata que o Município de Alenquer seja compelido a restabelecer o pagamento da gratificação de nível superior, bem como, que paga os valores indevidamente suprimidos desde a data da impetração.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no documento de ID
Num. 2143420 - Pág. 8

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Embora a certidão de ID
Num. 2143420 – pág. 1 aponte a intempestividade da apelação, observa-se que o mencionado documento indica que sentença fora publicada em 30/11/2015. Sendo assim, tendo por base a contagem em dias corridos, excluindo-se o dia do começo, o termo final para a interposição do recurso ocorreu no dia 15/12/2015.

Considerando que a apelação da parte autora foi interposta no dia 15/12/2015, resta superado requisito da tempestividade.

Com efeito, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso com base no CPC/73.

A questão em análise consiste em verificar se
supressão da gratificação de nível superior do contracheque da apelante ocorreu de forma arbitrária, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Observa-se que para instruir a petição inicial, a apelante/autora juntou contracheques de janeiro/2014, fevereiro/2014, março/2014, abril/2014, junho/2014, agosto/2014, setembro/2014 e outubro de 2014 (ID
2143406 - Pág. 19/23). Os mencionados documentos demonstram que de janeiro a setembro de 2014 a Administração efetuou o pagamento de gratificação de nível superior à apelante e que no mês de outubro de 2014, a vantagem deixou de compor a remuneração da servidora.

Embora o Município suscite ilegalidade no pagamento da gratificação não nenhum documento que comprove a motivação do ato de supressão do Adicional em questão, o que demonstra que a
supressão ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa à servidora.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários,
pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)

Em caso semelhante ao dos autos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reputou ilegal a supressão de gratificação que foi realizada sem motivação e sem o devido processo legal. Senão vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO - SUPRESSÃO - MOTIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - IMPOSSIBILIDADE. -
Os atos da Administração devem ser motivados, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. - Embora a concessão da gratificação de função aos servidores do Município de Senador Firmino tenha sido relegada à conveniência da Administração, uma vez concedida, sua supressão depende de ato motivado.

- A supressão da gratificação de função relativa a servidor específico depende da instauração de prévio procedimento administrativo, em que sejam facultados a ampla defesa e o contraditório
. (TJ-MG - AC: 10657090056612001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 05/09/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2013).

Acrescenta-se que, na situação em exame, a inclusão da gratificação de nível superior no contracheque da servidora repercutiu na esfera de seu interesse individual, na medida em que importou em acréscimo pecuniário à sua remuneração.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito. Senão vejamos:

(...).No caso presente, o cancelamento de averbação de tempo de serviço lançado no prontuário da recorrida, bem assim de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo, inegavelmente influíram em sua esfera de interesses, posto que alteraram o cômputo de seu tempo de serviço, para fins de concessão de quinquênios e mesmo de aposentadoria, e acarretaram, ademais, devolução de valores que lhe haviam sido pagos pelo recorrente. Indubitável, destarte, que essa retificação de seu tempo de serviço e essa ordem de devolução de valores que lhe foi imposta deveriam ter sido precedidas de regular processo administrativo, em que a servidora deveria ter respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não se está a discutir, nos autos deste recurso, se a recorrida tem efetivamente direito a essa contagem de tempo inicialmente deferida pelo recorrente, tampouco se faz jus aos aludidos quinquênios e, caso contrário, se deve devolver aos cofres públicos os valores recebidos a esse título. O que está sub judice, neste processo, é apenas a análise do eventual direito da servidora de que essa intervenção estatal em sua esfera de interesses fosse precedida de um devido processo administrativo, conclusão que se tem por irrefutável, conforme exposto ao longo deste voto.

Para ilustrar a aplicabilidade do tema 138 na atualidade, destaco a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário 423715:

Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário. Pensionistas.
Redução Da Gratificação De Produção Suplementar (GPS). Necessidade De Observância Dos Princípios Do Contraditório E Da Ampla Defesa. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concreto, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (STF-RE 423715 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017).

Sendo assim, em que pese a alegação de que a gratificação de nível superior ocorreu em desacordo com a lei, o exercício da autotutela administrativa para a cessação da vantagem, está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art.5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual da servidora.

Art.5º

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

administrativos disciplinares;
(grifos nossos).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelo STF e ratifica que a supressão de vantagem concedida pela Administração deve ser precedida de adequado procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição.

Nesse sentido, válido registrar as decisões proferidas pelo Colendo no Agravo Interno no Recurso Especial 1706949 e no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.432.069:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ANULAÇÃO DE ATOS ILEGAIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA.

NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUANDO JÁ DECORRERAM EFEITOS CONCRETOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O acórdão recorrido adotou orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, segundo a qual não obstante seja facultado ao Estado a revogação de atos reputados ilegalmente praticados, se destes já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, observando-se o contraditório e a ampla defesa.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. V - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral (Súmulas ns. 83 e 568/STJ). VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ- AgInt no REsp 1706949/CE, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 11/04/2018). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SUPRESSÃO DE VANTAGEM, PELA ADMINISTRAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I- A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório
" (STJ, AgRg no REsp 1.432.069/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014). No mesmo sentido: STJ, MS 11.249/DF, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 03/02/2015; REsp 1.207.920/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2014; MS 19.579/DF, Rel.Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013. II. Nesse contexto, encontrando-se o acórdão recorrido em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal, não merece prosperar a irresignação recursal, ante o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".III. Agravo regimental improvido.

(STJ- AgRg no AREsp 747.072/SC, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015). (grifos nossos).

Convém mencionar ainda, alguns precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, aplicando o Tema 138 do STF, sendo necessário esclarecer que, embora não tratem especificamente da supressão de adicional de insalubridade, adotam as mesmas razões que fundamentam o reconhecimento da ilegalidade verificada nos presentes autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM O ESCOPO DE OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É sabido que a Administração Pública pode rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade ou irregularidade segundo orientação consolidada nas Súmulas 346 e 473, ambas do STF. Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração
. 2. De fato, a partir dos documentos acostados aos autos pelo impetrante e pela autoridade coatora é possível verificar a ausência respeito ao devido processo legal, configurado na necessidade de notificação do servidor para apresentação de manifestação, anteriormente a supressão da gratificação em questão, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa. Além disso, importante consignar que tanto na apresentação das informações, quanto nas contrarrazões, a autoridade coatora não afirmou ter realizado qualquer tipo de notificação ao

impetrante antes de suprimir a gratificação de nível superior. 3. Restando clara a ausência de notificação do servidor, anteriormente a supressão da gratificação em tela, com o fim de assegurar o contraditório e ampla defesa, vislumbro o direito líquido e certo no caso em exame, devendo ser anulado o ato administrativo que suprimiu a gratificação de nível superior do impetrante. (TJPA.2017.05054583-78, 183.655, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-27). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
CÍVEL - APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - CANCELAMENTO UNILATERAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO POR MORTE) SEM A OBEDIÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - ATO ADMINISTRATIVO NULO
- RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO REFERIDO BENEFÍCIO - EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. APELAÇÃO IMPOVIDA - EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2.
Para que a atuação administrativa resulte no efeito extremo (cancelamento de pensão previdenciária), há que ser observado princípios de ordem basilar previstos na Constituição Federal do Brasil, art. 5º, LIV e LV, devido processo legal, contraditório e ampla defesa -, sob pena de nulidade, dado o vício insanável.

3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, o mandamus não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, tampouco assegurar efeitos financeiros anteriores à sua impetração. Súmulas 269 e 271 do STF.

4. Apelação conhecida e improvida. Em Reexame Necessário, sentença reformada parcialmente. À unanimidade.

(
TJPA
. 2017.02123448-45, 175.496, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-25). (grifos nossos).

Destaca-se jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO DA ESFERA DE INTERESSES DO ADMINISTRADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA AUTOTUTELA. NECESSÁRIO RESSTABELECIMENTO DOS PAGAMENTOS. 1. Preliminar suscita pelo IPAJM:
o apelo interposto pela parte contrária não contém inovação recursal, na medida em que, parte autora, aqui e ali, afirma que as gratificações de AAS e de insalubridade foram suspensas sem qualquer comunicado prévio, o que lhe cerceou o direito de defesa. Preliminar Rejeitada. 2. Mérito dos apelos: a matéria posta em juízo circunscreve-se ao seguinte questionamento: compatibilizar a autotutela ao princípio do contraditório e à ampla defesa
.
A jurisprudência do Excelso Pretório, ao sopesar o conflito entre autotutela e princípio do contraditório, inclina-se a este último, quando a anulação do ato administrativo repercutir no campo de interesses individuais. Noutros termos, faz-se mister a instauração de processo administrativo 3
. No presente caso, a supressão do AAS e do
adicional de insalubridade repercute sobremaneira na esfera de interesses da apelante MARINETE DE SOUZA VERLY, mormente na esfera financeira
. A título de exemplo, no mês anterior à supressão, os adicionais questionados compunham 24% da renda da apelante.
4. Destarte, merece reforma a decisão guerreada para condenar a Autarquia Previdenciária reestabelecer o pagamento do AAS e de adicional de insalubridade, desde a supressão
(novembro⁄2009). (...)

(TJ-ES - APL: 00015155320108080024, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 15/07/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2014). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SUPRESSÃO DE ADICIONAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
A Administração Pública detém a prerrogativa de anular ou revogar seus próprios atos, quando eivados ou por motivo de conveniência ou oportunidade, em observância ao princípio da autotutela administrativa. Todavia, em observância às garantidas constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedido de processo administrativo que garanta a ampla defesa e o contraditório
. A partir de 01/07/2009, nas condenações impostas à Fazenda Pública, relativas a pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, os valores devem ser atualizados e acrescidos de juros de mora de acordo com os ditames do art. 1º-F, da Lei 9494/97, com alteração dada pela Lei 11.960/09, havendo a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

(TJ-MG - REEX: 10073110001945001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 11/06/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013). (grifo nosso).

Deste modo, restando comprovada a arbitrariedade do ato de supressão, torna-se desnecessário
valorar se a gratificação era devida, reputando-se nulo o ato administrativo. Por essa razão, é devida a restituição das parcelas suprimidas desde a impetração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DA AUTORA, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para determinar que a Administração restabeleça o pagamento da gratificação de nível superior suprimida do contracheque da servidora, bem como, restituía as parcelas indevidamente suprimidas desde a impetração, nos termos da fundamentação. Sem custas e sem honorários advocatícios.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2020